Tribunal: TJDFT
Processo: 0767480-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE – CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto autor, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu a submeter a parte autora a cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado ao réu a disponibilização imediata do serviço médico ao recorrente. No mérito, e em confirmação do provimento de urgência, postula o conhecimento e provimento do recurso para que, em reforma da sentença, de modo que seja reduzido o prazo estabelecido na sentença para determinar ao recorrido que forneça imediatamente ao recorrente o serviço médico de que precisa.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. A antecipação de tutela foi indeferida (ID 57967102). Foram apresentadas as contrarrazões. O MPDFT manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID 58417006).
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
V. No caso dos autos, verifica-se dos documentos acostados aos autos que o autor conta com 38 anos de idade, tendo diagnóstico de coxartrose e hipertensão essencial, necessitando do procedimento cirúrgico, o qual foi solicitado pelo médico prescritor em 08/03/2023, ou seja, há 418 dias. Além disso, o Despacho da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal de ID 57669019 informa que constam na fila 77 solicitação com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 259 com classificação AMARELO - prioridade 1; 315 com classificação VERDE - prioridade 2; e 275 com classificação AZUL - prioridade 3. Esclareceu, ainda, que considerando a classificação de risco do autor, estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade - VERDE - inseridas em 09/2021, ou seja, não há previsão de que a cirurgia será marcada em breve.
VI. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 dias da publicação deste Acórdão.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA seja realizada dentro do prazo de 30 dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal
VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.